Tribunal: TJMT
Processo: 1051745-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051745-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.177.361-67 (EMBARGANTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE FINAL DISPOSITIVA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão.

Na hipótese,
a referida decisão padece de erro material, uma vez que o voto está em desacordo com a conclusão de parcial procedência aos pedidos iniciais do Autor/Embargante, visto que na parte final da decisão constou “
Assim, não há falar em reforma da sentença nesse ponto
”, o que é o oposto do teor do voto, e que deve ser sanado.

Desta forma, necessário o acolhimento dos embargos apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1051745-95.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Recorrente afirma que a referida decisão contém erro material, uma vez que o teor do voto está em desacordo com a conclusão de parcial procedência aos pedidos iniciais do Autor/Embargante.

Sustenta que, na parte final da decisão, constou “
Assim, não há falar em reforma da sentença nesse ponto
”; no entanto, o conteúdo do voto demonstra que houve reforma parcial da sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau, visto que ocorreu a fixação e, também, o arbitramento do
quantum
.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarado o erro material apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depois de reanalisar o voto condutor, de fato, os Aclaratórios opostos por
WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
merecem acolhimento para corrigir o apontado erro material.

De proêmio, saliento que a alteração do julgado decorrente de mero erro material dispensa a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4 - ED: 50197356220174049999 5019735-62.2017.4.04.9999,
Relator
: ANA PAULA DE BORTOLI, Data de Julgamento: 17/04/2018, QUINTA TURMA).

Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ao examinar os autos, verifico que a parte conclusiva do voto condutor está em desacordo com o raciocínio desenvolvido no seu contexto. Vale dizer, a parte final do corpo do voto está assim redigida:

“
Assim, não há falar em reforma da sentença nesse ponto
.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos Apelos e mantenho inalterada a sentença hostilizada”

No caso concreto, é nítido o erro material contido no capítulo final do voto (ID. 116999982), pois a sentença foi, à unanimidade, parcialmente alterada, tratando-se de vício sanável pela via eleita. Logo, sem delongas, a parte dispositiva do voto condutor passa a ficar assim redigida:

“Nesse contexto, observados estes parâmetros diante da situação retratada e, levando em consideração a omissão do juízo de primeiro grau, mostra-se necessário confirmar as
astreintes
, mas reduzir o seu valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar o enriquecimento ilícito.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo de WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA para fixar as
astreintes
omitidas pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ademais, tendo em vista o resultado do julgamento do Apelo de WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).”

Feito esse esclarecimento, é de rigor a alteração do dispositivo para a redação que está em negrito linhas acima.

Além disso, também, verifico a imprescindibilidade de alteração da ementa, que abaixo transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO PROTESTO E INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – BANCO ALEGA A RESPONSABILIDADE DO AUTOR NA BAIXA DO PROTESTO - DEMORA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS PELA DESÍDIA –
APELO DO BANCO DESPROVIDO
– APELO DO AUTOR - PEDIDO PARA MAJORAR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENA O BANCO – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp no 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é certo que as cartas de anuência são necessárias para a respectiva baixa, de modo que, na hipótese, resta configurada a responsabilidade da recorrida e a consequente configuração de danos morais.

Na hipótese, verifico que apesar de a dívida ter sido quitada, em 13/03/2019, o protesto permaneceu ativo por tempo exagerado por evidente omissão e negligência da instituição bancária, visto que o recebimento da Carta de Anuência ocorreu somente em 25/09/2020, consoante o ID. 107503479.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Tomando-se em consideração as peculiaridades do caso em apreço, em especial a situação vivenciada pelo Apelante, que não concorreu para o evento danoso e teve o nome marcado com a pecha de mau pagador e, também, tendo em vista que seu nome se manteve protestado e no Serasa apesar da quitação da dívida, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de reparar o dano sofrido, serve como punição ao Banco Apelado para que não repita o ato. Logo, fica mantido o valor da indenização.

Noutro ponto, o Autor/Apelante requer seja reformada a sentença para fixar as
astreintes
, ante a confirmação da tutela de urgência pelo Magistrado
a quo
e o descumprimento de suas decisões pelo Banco Apelado por mais de 60 (sessenta) dias. No entanto, o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

Nesse contexto, observados estes parâmetros e diante da situação retratada e, levando em consideração a omissão do juízo de primeiro grau, mostra-se necessário fixar as astreintes, mas reduzir seu valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar o enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
ACOLHO OS

EMBARGOS
para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva do aresto seja retificada para os termos expostos.

Retificado o acórdão, determino nova publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022